Tribunal: TJDFT
Processo: 0741606-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PRORROGAÇÃO. DECLINAÇÃO A PEDIDO DO AUTOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PRELIMINAR. DEFESA.
1. O art. 43 do Código de Processo Civil estabelece que a competência é fixada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, e que são irrelevantes as modificações de fato ou de direito ocorridas posteriormente, materializando o denominado princípio da perpetuatio jurisdictionis.
2. Distribuída a ação, a alteração da competência somente poderá ocorrer se alegada em defesa, prorrogando se não suscitada, de maneira que não pode ser declinada de ofício, ainda que a requerimento do autor, após provocação do juízo da causa.
3. O credor de alimentos pode escolher o foro de seu domicílio ou daquele que julgou a causa em primeiro grau de jurisdição, para fins de cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 516, II, e 528, §9o do CPC.
4. Em conformidade com o enunciado de Súmula 33 do STJ: "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", sob pena de violação do juiz natural.
5. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo suscitado.